Tribunal: TJDFT
Processo: 0703635-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703635-05.2025.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DORIVAL DE CARVALHO COSTA FILHO IMPETRADO: PROCURADOR GERAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança preventivo, com pedido liminar, impetrado por DORIVAL DE CARVALHO COSTA FILHO contra ato imputado como coator, atribuído ao Procurador-Geral do Distrito Federal. O impetrante narra que deu início ao processo de abertura de empresa no estado do Sergipe durante o ano de 2024. Contudo, ao providenciar as documentações necessárias, teria sido surpreendido com protesto de dívida decorrente de CDA do Distrito Federal no valor de R$ 8.190,48 (oito mil, cento e noventa reais, e quarenta e oito centavos), com vencimento para 23/05/2024, referente à ITCMD. Alega que nunca residiu no Distrito Federal, e tampouco participou de inventário. Aduz que não fora notificado previamente acerca da existência da dívida, que é residente do interior do estado de Sergipe, e que apenas tomou conhecimento da situação cadastral diante da necessidade de utilizar o seu número do CPF para a abertura da pessoa jurídica. Afirma que tentou, por várias formas, entrar em contato com o cartório – 1o Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília -, bem como com a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, mas não obteve êxito. Reputa estarem presentes os pressupostos autorizadores para a concessão da medida liminar. Com esses argumentos pleiteia a concessão da medida liminar inaudita altera pars, a fim de que seja reconhecida a inexigibilidade do lançamento tributário em razão do equívoco sobre o sujeito passivo, reconhecendo-se ser indevida a exação. Em provimento definitivo, pleiteia a concessão da segurança, para que seja confirmada a tutela requerida em caráter liminar. Sem preparo. Esta Relatoria, consoante despacho de ID. 68475919, determinou que o impetrante respondesse o seguinte: a) a intimação do impetrante para que, no prazo de 15 (quinze) dias - artigos 290 e 321 do Código de Processo Civil -, promova o recolhimento das custas iniciais, em dobro, sob pena de indeferimento da petição inicial e; b) manifeste-se, em respeito ao Princípio da Não Surpresa, encartado no artigo 10 do CPC, e a despeito do recolhimento das custas, quanto à possibilidade de indeferimento da petição inicial deste Mandado de Segurança, diante da indicação de autoridade – PGDF -, sem poderes para realizar atos de administração tributária, e simultaneamente considerando a impossibilidade de correção de ofício, ou de emenda à inicial, uma vez que ensejaria a modificação da competência para um dos Juízos Fazendários do Primeiro Grau de jurisdição. Nos termos da petição de ID. 68891162, o impetrante postulou a desistência do Mandado de Segurança. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 485, inciso VII do Código de Processo Civil, o Magistrado não resolverá o mérito quando for homologada a desistência da ação. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência se encontra subscrita por advogado que dispõe de poderes para desistir (ID. 68457065). Assim, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO MANDADO DE SEGURANÇA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2025 às 10:46:54. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora